Tribunal: TJMT
Processo: 1005049-43.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005049-43.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO SATURNINO BATISTA - CPF: 274.538.631-04 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de verificada a abusividade na contratação, a restituição dos valores deve se dar da forma simples, dada a ausência de má-fé na conduta do banco no caso concreto.

Ademais, não restou comprovado nos autos nenhuma situação excepcional a ensejar a indenização a título de dano moral, tampouco há prova de que os direitos de personalidade do autor foram atingidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005049-43.2019.8.11.0006

APELANTE: ROBERTO SATURNINO BATISTA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO SATURNINO BATISTA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, MMo Juiz Pierro de Faria Mendes, lançada nos autos da Ação Revisional Contratual c/c Repetição de Indébito no 1005049-43.2019.8.11.0006, ajuizada em face do
BANCO AGIPLAN S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar indevida a incidência de capitalização de juros, bem como declarar a abusividade dos juros contratados, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza e determinar a restituição de indébito dos valores de forma simples com juros de 1% ao mês correção monetária pelos índices do INPC.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, pugna para que a repetição do indébito seja em dobro e ainda pelo pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de dano presumido (id. 66641980).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de não conhecimento do recuso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, argumenta que não se pode exigir que os bancos apliquem a taxa média de mercado, que ao seu ver é apenas um valor indicativo, pois não se trata de parâmetro absoluto para aferição de abusividade. Defende a imutabilidade dos contratos (
pacta sunt servanda
) como regra, sendo exceção a possibilidade de revisões, em respeito também ao princípio da conservação do negócio jurídico.

Sustenta que a alegação de que houve vício de consentimento, ou mesmo, ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva não prevalece, pois como já ressaltado, os encargos foram livremente pactuados entre as partes.

Preconiza que não existe demonstrado nos autos o ato ilícito capaz de gerar dano moral, pois o crédito de alto custo, por si só, não se revela apto a demonstrar o dever de indenizar.

Por fim, consigna que não deve ser condenado a ressarcir o requerente em dobro, uma vez que os valores debitados contavam com a sua anuência e por não ter agido de má-fé.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 66641983).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 66947957 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
ROBERTO SATURNINO BATISTA
a ação revisional contratual c/c repetição de indébito em desfavor do
BANCO AGIPLAN S.A
, aduzindo, em síntese que em novembro de 2018 firmou com o banco um contrato de financiamento no valor de R$ 1.128,11 (mil, cento e cinte e oito reais e onze centavos), a ser pago em 12 parcelas mensais de R$245,82 (duzentos e quarenta e cinco reais, e oitenta e dois centavos), o que totalizou o valor de R$ 2.949,84 (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Diante disso, pleiteou a revisão do contrato de empréstimo pessoal para declarar nula a cláusula que estipulou a incidência de capitalização de juros, bem como para adotar a taxa média do mercado, com juros mensais de 6.9%, e ainda, condenar a requerida a restituir em dobro do valor cobrado abusivamente e a indenizar por danos morais.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou

parcialmente procedente o pedido inicial para declarar indevida a incidência de capitalização de juros, bem como declarar a abusividade dos juros contratados, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza e determinar a restituição de indébito dos valores de forma
simples
com juros de 1% ao mês correção monetária pelos índices do INPC.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante, por sua vez, pugna pela restituição dos valores na forma dobrada e ainda no pagamento de indenização por danos morais.

Cumpre dizer que para a devolução em dobro não basta à cobrança indevida, conforme previsto no art. 940 do Código Civil:

“Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou
pedir mais do que for devido
, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso,
o dobro
do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Para tanto, deve ser comprovada a má-fé. Dito isto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na forma simples ao apelado, uma vez que, apesar de reconhecida a abusividade na contratação, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS).
Inexistindo comprovação de cobrança a maior em virtude de má-fé do mutuante, a devolução deve se dar de forma simples.
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”. (N.U 1009324-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A devolução de valores pagos a maior, de FORMA SIMPLES, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. Art. 85, §2o do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. (N.U 1035330-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

No que tange ao
dano moral
, tenho que embora a presente situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tais, não tem o condão de superar os meros dissabores cotidianos decorrentes das relações havidas entre as partes.

Em outras palavras, ainda que tenha configurado um descumprimento contratual por parte do Banco, não restou comprovado nos autos situação excepcional a ensejar a indenização a título de dano moral, tampouco há prova de que a conduta da instituição bancária tenha atingido os direitos de personalidade do autor.

Nesse sentido:

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL A PESSOA FÍSICA-

JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO DO CONVENCIONADO PELAS PARTES- DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE - NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA DÍVIDA - ART. 25 DA LEI 9.514/97 - REVISÃO CONTRATUAL DE ENCARGOS TIDOS COMO ABUSIVOS - DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e o fato de terem sido avençados abaixo da média de mercado afasta a arguição de abuso, devendo ser mantido o que foi contratado. A capitalização de juros é permitida desde que convencionada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, conforme enuncia a Súmula 541 do STJ.
A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
. De acordo com o art. 25 da Lei 9.514/97, a propriedade fiduciária de imóvel se resolve com o pagamento da dívida e seus encargos”. (N.U 0057676-09.2014.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – POSSIBILIDADE – TAXA MÉDIA DO MERCADO INFORMADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPEDIMENTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se há de falar em devolução em dobro de valores cobrados de maneira indevida, se não restou demonstrada a má-fé do credor. Inviável a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais quando estes não restaram demonstrados.
Inexiste dano moral em decorrência da cobrança de encargos contratuais pactuados pelas partes
”. (N.U 0013998-56.2013.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020